Tribunal: STF
Processo: RE 100037
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-18
Data de publicação: 1983-10-18

Ementa:
DIREITO DE CONSTRUIR.
PRIVACIDADE.
ART-573 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 414.
NÃO SE EXCLUI DA PROIBIÇÃO LEGAL A ABERTURA DE JANELA PERPENDICULAR
A LINHA DIVISORIA, PERMITINDO A VISAO OBLIQUA DO IMÓVEL VIZINHO, A
MENOS DE METRO E MEIO DE DISTANCIA.